Tribunal: TJES
Processo: 0031849-94.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031849-94.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO E E SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA QUE VIOLA DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E INDIVIDUAIS IGUALMENTE PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE. DIREITO À IMAGEM. INVIOLABILIDADE DA HONRA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA VIOLADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PARA O MONTANTE EQUIVALENTE A 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de informação e manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, notadamente em seu artigo 5º, incisos IV e IX. Por outro lado, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, que o direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmente, sobretudo o direito à imagem, inviolabilidade da honra e dignidade da pessoa humana, cuja violação poderá ensejar reparação por dano moral.

II.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal vem se posicionando no sentido de que
“A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão. 2. Dessa maneira, uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. 3. Agravo Regimental desprovido
”. (STF - Pet: 10391 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023).

III.
Na espécie,
as matérias veiculadas pelo Sindicato Recorrente, supostamente, destinadas à promoção da defesa dos direitos de seus sindicalizados, a rigor, ultrapassaram os limites estabelecidos pela própria Carta Magna e atingiram a imagem e a honra dos Magistrados representados pela Autora, ora Recorrida, mediante campanhas difamatórias, via mídia escrita e digital, abarcando toda a coletividade dos representados, quando, a rigor, as decisões administrativas que segundo o Recorrente teriam afetado os interesses dos representados, deixando de reconhecer os seus direitos, em tese,
a rigor, originaram-se do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, no exercício da sua competência de ordenador de despesas.

IV.
A
matéria veiculada em cartazes e sítio eletrônico do Recorrente
, atribui aos Magistrados
Capixabas a pecha de haverem articulado movimento - destituído de qualquer comprovação -,
no sentido de ensejar incremento financeiro à sua própria remuneração, com o intuito de retirar dos servidores a possibilidade de reposição de suas perdas, inclusive, enfatizando que os referidos Juízes seriam responsáveis pelas
perdas salariais dos servidores do Poder Judiciário e por supostos privilégios financeiros "imorais" conferidos à referida classe dos Juízes, a quem inclusive foi imputada, genericamente e, reiteradamente, a pecha de "gananciosos",
mormente que a Lei de Responsabilidade Fiscal estaria sendo invocada
, dolosa e exclusivamente, para negar o direito de reajuste e aumento salarial vindicado pelos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

V.
Com efeito, infere-se da prova carreada ao bojo dos presentes autos que os pleitos dos Serventuários do Poder Judiciário Capixaba, formalizado pelo Sindicato, não restaram atendidos ante a dificuldade orçamentária vivenciada no final do biênio 2014/2015 e durante o biênio 2016/2017, a qual, em verdade, resultou de fatores internos e externos, não podendo ser atribuída, exclusivamente, à Magistratura Capixaba.

VI.
No contexto da noticiada crise financeira vivenciada pelo Poder Judiciário capixaba, resulta induvidoso que dentre o universo dos fatores preponderantes, encontra-se reunido o impacto financeiro da implementação de reivindicações do Sindicato, efetivamente destinadas aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, dentre as quais encontra-se a instituição do Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, deflagrado no início da gestão 2014/2015, quando não se previa a conjuntura econômica desfavorável que assolou o País, mormente a queda da receita corrente líquida estadual, diante da redução da arrecadação do Fundo Especial do Poder Judiciário, haja vista os efeitos da Lei Complementar Federal nº 151/2015, exigindo medidas de austeridade na condução e realização das despesas públicas, através de medidas de contenção de gastos e corte de despesas, visando adequar aos limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo de destacar,
entre as medidas de austeridade, a suspensão da concessão de diárias e a emissão de passagens aéreas destinadas a custear viagens dos Magistrados e Servidores para cursos de capacitação e eventos técnicos e/ou profissionais dentro e fora do Estado do Espírito Santo, assim como o corte na gratificação dos Magistrados, inclusive, no percentual pago aos membros da Mesa Diretora, Diretores de Fórum e de Juízes ocupantes de funções gratificadas (Resolução nº 09/2016), outrossim, a instituição exitosa do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), com adesão de 184 (cento e oitenta e quatro) servidores, além da revisão de contratos de prestação de serviços, economizando cerca de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e, ainda, procedeu à exoneração de 120 (cento e vinte) servidores públicos comissionados, deixando de contratar outros tantos.

VII.
Na hipótese vertente, além das afirmações do Sindicato Recorrente revelarem-se descabidas, ante a evidente ausência de concessão de privilégios aos Magistrados, sobretudo em detrimento dos servidores, não se podendo descurar que as manifestações do Recorrente acabaram por atingir, indiscriminadamente, a todos os Membros do Poder Judiciário Capixaba, em sua reputação e dignidade, trazendo ao leitor das notícias veiculadas a nítida impressão de que no âmago do Poder Judiciário Estadual existiria um movimento destinado a angariar benefícios financeiros, reputados pelo Sindicato como indevidos, independentemente do quadro econômico-financeiro vivenciado e de tal pleito ensejar a impossibilidade de os Serventuários obterem o mais básico direito de recomposição do poder aquisitivo atrelado aos seus vencimentos, reduzido por força da inflação.

VIII.
A
s
referidas matérias afastaram-se nitidamente da missão institucional do Sindicato Recorrente
, no sentido de
“
promover medidas atinentes à orientação, informação, capacitação dos sindicalizados, possibilitando ao servidor a defesa dos seus direitos
”
( artigo 5º, inciso I, alínea "i", do Estatuto do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo)
, distinguindo-se da sua finalidade de buscar:
“
melhorias das condições de vida e trabalho de seus sindicalizados; defesa da independência, da liberdade e da autonomia sindical
;
promoção dos interesses socioeconômicos e profissionais dos seus sindicalizados
;
lutar pela defesa das liberdades individuais e coletivas, pelo respeito à justiça social e pelo fim de qualquer forma de opressão, exploração e discriminação
”
(artigo 5º, inciso III, ALÍNEAS "a, b, c, d e e", do Estatuto em menção),

tendo violado o dever de
“
exercer suas atividades de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Estadual e legislação vigente
”
(artogp 5º, inciso II, alínea "a", do supracitado Estatuto".

IX.
As afirmações do Sindicato Recorrente, além de descabidas, ante a evidente ausência de concessão de privilégios aos magistrados, sobretudo em detrimento dos servidores, atingiram, indiscriminadamente, todos os membros do Poder Judiciário capixaba, ferindo-os em sua reputação e dignidade,
trazendo ao leitor a nítida impressão de que no âmago do Poder Judiciário Estadual existe um movimento destinado a angariar benefícios financeiros, alguns deles reputados pelo Sindicato como indevidos, independentemente do quadro econômico-financeiro vivenciado e de tal pleito ensejar a impossibilidade de os Serventuários obterem o mais básico direito de recomposição do poder aquisitivo atrelado aos seus vencimentos, reduzido por força da inflação.

X.

O Excelso Supremo Tribunal Federal
vem se posicionando no sentido de que “
A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão
. 2. Dessa maneira,
uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. 3. Agravo Regimental desprovido
”. (
STF
- Pet: 10391 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023).

XI.

In casu
, o
direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmen
te
, sobretudo o
direito à im
agem
,
inviolabilidade da honra
e
dignidade da pessoa human
a
,
cuja
violação poderá ensejar reparação por dano moral
.

XII.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha entendimento jurisprudencial, no sentido de que "A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo.

O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam os direitos da personalidade
, extensíveis, na forma da lei, às pessoas jurídicas. 4.
No caso, o comportamento adotado pelos recorridos, a pretexto de criticar eventual mau uso do dinheiro público ou dos meios de contratação/concessão de benefícios pelo governo, não enunciou propósito específico de denunciar a conduta do recorrente, mas, ao revés, de forma sub-reptícia, impingiu-lhe (e a seu sócio) diversas condutas criminosas, em verdadeiro abuso de direito. Tudo isso por se tratar de instituto que tem como um de seus sócios ministro da Suprema Corte, e por ter em seu corpo docente professores do alto escalão de todos os Poderes da República
. 5. Realmente, infere-se a partir da leitura da matéria que, apesar de se pautar por algumas informações públicas, o contexto em que foram utilizadas acabou por ofender a honra objetiva do instituto recorrente, na medida em que o texto jornalístico - valendo-se de afirmações deletérias - traz ao leitor a nítida impressão de que a questão envolvida é policialesca, narrando uma onda de supostos crimes licitatórios, também contra a ordem econômica, tráfico de influência, além de diversos atos passíveis de improbidade administrativa. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(
STJ
- REsp: 1504833 SP 2014/0186398-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2016)

XIII.
O Recorrente não logrou desconstituir os fundamentos da Sentença que evidenciou a irregularidade da conduta adotada pelo Sindicato Recorrente, no tocante às matérias veiculadas em desfavor dos representados pela Recorrida, não havendo falar-se, outrossim, em excesso no arbitramento de indenização por danos morais coletivos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revelando-se escorreito, por fim, a determinação de exclusão das matérias reputadas abusivas, sob pena de astreintes, motivo pelo qual o desprovimento do Recurso de Apelação Cível revela-se medida impositiva.

XIV.
Recurso conhecido e improvido. Honorários Advocatícios de Sucumbência majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIJUDICIÁRIO-ES)
interpõe Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(págs. 69/443-verso, v.03) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
ajuizada em desfavor do Recorrente pela
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AMAGES
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“(...) acolho em parte o pedido inaugural, nos moldes da fundamentação retro, determinando ao réu a retirada do conteúdo ofensivo de circulação/disponibilização, conforme descrito na inicial, bem como condenando o mesmo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a autora, com incidência de juros mensais a partir da citação até a sentença de 1% e, após a publicação desta sentença, correção monetária e juros mês a mês pela Taxa SELIC, ocasião em que resolvo o mérito desta ação na forma do art. 487, I, do CPC.

Em tempo reconhecido o direito autoral, nos moldes da ampla fundamentação de fls. 301/306, bem como desta sentença, sendo evidente a urgência como medida de mitigar os prejuízos que se renovam dia a dia, mantenho o deferimento do pedido de tutela para ratificar a determinação do conteúdo ofensivo de circulação/disponibilização, em 05 dias, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00, fixado o teto em 100 dias multa.

Firme aos princípios da sucumbência e da causalidade, atento que a autora foi vencedora não apenas na maioria dos pedidos, como em seu pedido principal que era a obrigação de fazer, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação devidamente atualizado, em atenção a média complexidade da demanda e ao trabalho realizado pelos ilustres patronos, não tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento.”

Em suas razões, aduz o
Recorrente
, em apertada síntese, “
a necessidade de
reforma integral da decisão recorrida
, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos da petição inicial, haja vista a ausência de qualquer ato ilícito por parte do sindicato Apelante, mas tão somente o regular exercício de sua garantia fundamental a liberdade de expressão”
, mormente porque “
o próprio
Estatuto do SINDIJUDICIÁRIO/ES
(fls. 133-165) prescreve em seu "
item III
" que o sindicato tem como finalidade a
buscar por "melhorias das condições de vida e trabalho de seus sindicalizados
", a "
defesa da independência, da liberdade e da autonomia sindical
", a "
promoção dos interesses sócios econômicos e profissionais dos seus sindicalizados
".
Por isso, se torna
totalmente possível e lícita
as campanhas direcionadas à magistratura capixaba,
não havendo qualquer irrazoabilidade ou exacerbação no exercício da liberdade de manifestação na conduta do sindicato Apelante
,
atribuindo à demanda ajuizada pela Recorrida “
uma
verdadeira tentativa de censura de natureza política
as manifestações promovidas legitimamente pelo sindicato Apelante
”, enfatizando que “
a AMAGES,
por meio de sua gestão presidencial
, se une abusivamente ao "órgão gestor do Poder Judiciário capixaba" para realizar intensiva campanha a cercear a possibilidade de os servidores usufruírem do orçamento na forma legal
”. (grifo original)

Pugna, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Em Contrarrazões, a Recorrida requer a preservação da Sentença.

Ab initio,
cumpre historiar que a
ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AMAGES
ajuizou
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
em desfavor do
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDIJUDICIÁRIO-ES)
, sustentando, em suma, que “
A entidade aqui requerida, motivada pelo desatendimento de determinadas reivindicações apresentadas pela categoria que representa, vem propagando informações genéricas e ilações equívocas contra a classe dos magistrados capixabas, lançadas no corpo de textos de cunho mobilizatório, que só veiculadas no sítio mantido pela requerida na internet (www.sindijud.org.br ), em cartazes, informativos, mensagens eletrônicas, redes sociais, entre outras mídias
”.

Enfatizou a Autora/Recorrida que “
os conteúdos dos textos são sobremodo genéricos e indistintivos, e, portanto, não cuidam de nominar os eventuais responsáveis pelo não atendimento de tais reivindicações, como também no indicam objetivamente o ilícito que teria cometido a classe dos magistrados espiritossantenses pelas frustradas negociações
”.

Em síntese, argumentou que “
Os textos em questão lançam dúvidas sobre a higidez de toda a magistratura capixaba, responsabilizada (indistintamente) pelas perdas salariais dos servidores do Poder Judiciário e por supostos privilégios financeiros "imorais" dados a classe dos Juízes, a quem inclusive é imputada, GENERICAMENTE E REITERADAMENTE, a pecha de "gananciosos"
”.

Requereu, preliminarmente, “
Seja concedida a antecipação da tutela ao final pretendida, de preceito inibitório, determinando ao Sindicato réu que promova, de imediato, a retirada de todas as postagens eletrônicas, cartazes, placas, ilustrações, fotografias e outros materiais informativos que contenham conteúdo ofensivo contra a magistratura capixaba, abstendo-se de promover novas veiculações desse viés, notadamente para criticar a classe da magistratura capixaba de modo genérico e inominado, sob pena de multa diária
” e, no mérito, “
Seja julgado procedente o presente pedido, condenando o Réu ao pagamento de indenização por danos morais cuja quantidade caberá ao sábia arbítrio de Vossa Excelência
”, bem como “
Em confirmação a tutela inibitória eventualmente deferida, seja julgado procedente o presente pedido, condenando o Sindicato réu a que promova, de imediato, a retirada de todas as postagens eletrônicas, cartazes, placas, ilustrações, fotografias e outros materiais informativos que contenham conteúdo ofensivo contra a magistratura capixaba, devendo restar impedido de promover novas veiculações desse viés, notadamente para criticar a classe da magistratura capixaba de modo genérico e inominado, sob pena de multa diária
” e, ainda, “
A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a serem fixados por Vossa Excelência em conformidade com o artigo 20 do CPC
”.

Na oportunidade de prolação da
Sentença
combatida, o Magistrado de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos exordiais,
“determinando ao réu a retirada do conteúdo ofensivo de circulação/disponibilização, conforme descrito na inicial, bem como condenando o mesmo ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a autora, com incidência de juros mensais a partir da citação até a sentença de 1% e, após a publicação desta sentença, correção monetária e juros mês a mês pela Taxa SELIC, ocasião em que resolvo o mérito desta ação na forma do art. 487, I, do CPC”,
tendo, além disso, confirmado a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, resultando na interposição do presente Recurso.

Como cediço, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagra a liberdade de informação e manifestação do pensamento, bem como garante a liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, nos seguintes termos:

“
Artigo 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

IV
-
é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
(...)

IX
-
é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença
;”

Por outro lado, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria, que
o direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento não se reveste de caráter absoluto, devendo ser conjugado com os demais direitos e garantias fundamentais e individuais também protegidos constitucionalmen
te
, sobretudo o
direito à im
agem
,
inviolabilidade da honra
e
dignidade da pessoa human
a
,
cuja
violação poderá ensejar reparação por dano moral
.

Nesta seara, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
vem se posicionando no sentido de que “
A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão
. 2. Dessa maneira,
uma vez desvirtuado criminosamente o exercício da liberdade de expressão, a Constituição Federal e a legislação autorizam medidas repressivas civis e penais, tanto de natureza cautelar quanto definitivas. 3. Agravo Regimental desprovido
”. (
STF
- Pet: 10391 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023).

Diante dos contornos acima elucidados, verifica-se que, no caso concreto,
as matérias veiculadas pelo Sindicato Recorrente, supostamente, destinadas à promoção da defesa dos direitos de seus sindicalizados, a rigor, ultrapassaram os limites estabelecidos pela própria Carta Magna e atingiram a imagem e a honra dos Magistrados representados pela Autora, ora Recorrida, mediante campanhas difamatórias, via mídia escrita e digital, repisa-se, abarcando toda a coletividade dos representados, quando, a rigor, as decisões administrativas que segundo o Recorrente teriam afetado os interesses dos representados, deixando de reconhecer os seus direitos, em tese, a rigor, originaram-se do Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, no exercício da sua competência de ordenador de despesas.

Em relação, especificamente, a
matéria veiculada em cartazes e sítio eletrônico do Recorrente
, a mesma atribui aos Magistrados
Capixabas a pecha de haverem articulado movimento - destituído de qualquer comprovação -,
no sentido de ensejar incremento financeiro à sua própria remuneração, com o intuito de retirar dos servidores a possibilidade de reposição de suas perdas, inclusive, enfatizando que os referidos Juízes seriam
“gananciosos”,

mormente que a Lei de Responsabilidade Fiscal estaria sendo invocada
, dolosa e, exclusivamente, para negar o direito de reajuste e aumento salarial vindicado pelos Servidores Públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, senão vejamos dos seguintes excertos da publicidade em comento (págs. 97/104, v.01):

“
ASSEMBLEIA GERAL - 14/05, QUINTA-FEIRA

Os juízes aumentaram a sua própria remuneração. Agora não podem tirar dos servidores a reposição das perdas

(...)

Ora, para conceder o reajuste de 15% aos magistrados, convenientemente, ninguém alegou nem a falta de recursos, nem a LRF? Para conceder o Auxílio Moradia de quase 5 mil reais para cada juiz, mesmo não havendo nenhuma lei que ampare esta mordomia, ninguém alegou falta de recursos. Por que então agora, que se trata de recompor perdas dos trabalhadores que fazem a justiça funcionar, diriam que faltam recursos? Que juiz seria capaz de negar aos trabalhadores o que já concedeu a si mesmo? Não podemos esperar para obter esta resposta calados. Vamos nos mobilizar e nos preparar para uma grande batalha contra a injustiça. Não aceitaremos que tirem de quem ganha menos para dar a quem ganha mais. E juntos, mostraremos para a sociedade que na casa da justiça não pode prevalecer a ganância”

QUEREMOS JUSTIÇA. GANÂNCIA NÃO!
”

(...)

“Os servidores do Judiciário capixaba estão em quarto lugar nacional em produtividade. Enquanto isso, a produção dos magistrados está em penúltimo lugar no ranking do país.”

Com efeito, infere-se da prova carreada ao bojo dos presentes autos que os pleitos dos Serventuários do Poder Judiciário Capixaba, formalizado pelo Sindicato, não restaram atendidos ante a dificuldade orçamentária vivenciada no final do biênio 2014/2015 e durante o biênio 2016/2017, a qual, em verdade, resultou de fatores internos e externos, não podendo ser atribuída, exclusivamente, à Magistratura Capixaba.

Isto porque, no contexto da noticiada crise financeira vivenciada pelo Poder Judiciário capixaba, resulta induvidoso que dentre o universo dos fatores preponderantes, encontra-se reunido o impacto financeiro da implementação de reivindicações do Sindicato, efetivamente destinadas aos servidores públicos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, dentre as quais encontra-se a instituição do Plano de Carreiras e de Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, deflagrado no início da gestão 2014/2015, quando não se previa a conjuntura econômica desfavorável que assolou o País, mormente a queda da receita corrente líquida estadual, diante da redução da arrecadação do Fundo Especial do Poder Judiciário, haja vista os efeitos da Lei Complementar Federal nº 151/2015, exigindo medidas de austeridade na condução e realização das despesas públicas, através de medidas de contenção de gastos e corte de despesas, visando adequar aos limites exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A propósito, destaca-se, entre as medidas de austeridade, a suspensão da concessão de diárias e a emissão de passagens aéreas destinadas a custear viagens dos Magistrados e Servidores para cursos de capacitação e eventos técnicos e/ou profissionais dentro e fora do Estado do Espírito Santo, assim como o corte na gratificação dos Magistrados, inclusive, no percentual pago aos membros da Mesa Diretora, Diretores de Fórum e de Juízes ocupantes de funções gratificadas (Resolução nº 09/2016), outrossim, a instituição exitosa do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI), com adesão de 184 (cento e oitenta e quatro) servidores, além da revisão de contratos de prestação de serviços, economizando cerca de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e, ainda, procedeu à exoneração de 120 (cento e vinte) servidores públicos comissionados, deixando de contratar outros tantos.

Nesse passo, além das afirmações do Sindicato Recorrente revelarem-se descabidas, ante a evidente ausência de concessão de privilégios aos Magistrados, sobretudo em detrimento dos servidores, não se podendo descurar que as manifestações do Recorrente acabaram por atingir, indiscriminadamente, a todos os Membros do Poder Judiciário Capixaba, em sua reputação e dignidade, trazendo ao leitor das notícias veiculadas a nítida impressão de que no âmago do Poder Judiciário Estadual existiria um movimento destinado a angariar benefícios financeiros, reputados pelo Sindicato como indevidos, independentemente do quadro econômico-financeiro vivenciado e de tal pleito ensejar a impossibilidade de os Serventuários obterem o mais básico direito de recomposição do poder aquisitivo atrelado aos seus vencimentos, reduzido por força da inflação.

Destarte,
as referidas matérias afastaram-se nitidamente da missão institucional do Sindicato Recorrente
, no sentido de
“
promover medidas atinentes à orientação, informação, capacitação dos sindicalizados, possibilitando ao servidor a defesa dos seus direitos
”
(
artigo 5º, inciso I, alínea “i”, do Estatuto do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo
), distinguindo-se da sua finalidade de buscar:
“
melhorias das condições de vida e trabalho de seus sindicalizados; defesa da independência, da liberdade e da autonomia sindical
;
promoção dos interesses socioeconômicos e profissionais dos seus sindicalizados
;
lutar pela defesa das liberdades individuais e coletivas, pelo respeito à justiça social e pelo fim de qualquer forma de opressão, exploração e discriminação
”
.
(artigo 5º, inciso III, alíneas “a, b, c, d e e”, do Estatuto em menção),
tendo violado o dever de
“
exercer suas atividades de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, Constituição Estadual e legislação vigente
”
(artigo 5º, inciso II, alínea “a”, do supracitado Estatuto).

Nesta seara, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo
.
O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam os direitos da personalidade
, extensíveis, na forma da lei, às pessoas jurídicas. 4.
No caso, o comportamento adotado pelos recorridos, a pretexto de criticar eventual mau uso do dinheiro público ou dos meios de contratação/concessão de benefícios pelo governo, não enunciou propósito específico de denunciar a conduta do recorrente, mas, ao revés, de forma sub-reptícia, impingiu-lhe (e a seu sócio) diversas condutas criminosas, em verdadeiro abuso de direito. Tudo isso por se tratar de instituto que tem como um de seus sócios ministro da Suprema Corte, e por ter em seu corpo docente professores do alto escalão de todos os Poderes da República
. 5. Realmente, infere-se a partir da leitura da matéria que, apesar de se pautar por algumas informações públicas, o contexto em que foram utilizadas acabou por ofender a honra objetiva do instituto recorrente, na medida em que o texto jornalístico - valendo-se de afirmações deletérias - traz ao leitor a nítida impressão de que a questão envolvida é policialesca, narrando uma onda de supostos crimes licitatórios, também contra a ordem econômica, tráfico de influência, além de diversos atos passíveis de improbidade administrativa. 6. Recurso especial parcialmente provido.
(
STJ
- REsp: 1504833 SP 2014/0186398-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/12/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2016)

Idêntica compreensão se observa a partir da leitura dos seguintes precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - POSTAGEM EM REDE SOCIAL - LIBERDADE DE EXPRESSÃO -ABUSO DE DIREITO - ILÍCITO CIVIL CONFIGURADO - DANO MORAL DEMONSTRADO - VIOLAÇÃO DA IMAGEM E DA HONRA DA VÍTIMA - SENTENÇA MANTIDA. - A Constituição Federal definiu limites para a livre exteriorização do pensamento ao estatuir a inviolabilidade da intimidade, vida privada e honra (art. 5º, X). A Constituição ainda garantiu o direito de resposta proporcional ao agravo e a indenização por dano moral ou à imagem (art. 5º, V) -
Demonstrada pela parte autora postagens públicas de cunho difamatório exaradas pelo requerido em rede social, resta configurado o dano moral decorrente da violação dos direitos da personalidade da vítima, pela exposição das ofensas em rede social - Recurso do réu ao qual se nega provimento
.

(
TJ-MG
- AC: 50001502320208130529, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 26/07/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE ARRESTO DE BENS E PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RETRATAÇÃO) JULGADA IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ARGUMENTO INFUNDADO – IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO JUÍZO DE ORIGEM - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – ARGUIÇÃO INCONGRUENTE – PAGAMENTO COMPROVADO - INÉPCIA DA INICIAL POR FORMULAÇÃO DE PEDIDO INCOMPATÍVEL COM OS FATOS ALEGADOS – MERO EQUÍVOCO NA PRETENSÃO FINAL - PRELIMINARES REJEITADAS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – ABUSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – SITUAÇÃO EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante impugna os fundamentos da sentença. O recolhimento das custas na via recursal impede a extinção da lide sem exame do mérito. Quando o interesse é coletivo e a Ação objetiva amparar supostos direitos individuais homogêneos, fica evidenciado o mero equívoco no pedido final, o que não torna nulo o feito nem autoriza a sua extinção sem análise do mérito, em observância ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência. “O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.” ( REsp 1438815/RN) “
A liberdade de expressão é consagrada constitucionalmente e balizada pelo binômio LIBERDADE E RESPONSABILIDADE, ou seja, o exercício desse direito não pode ser utilizado como verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. Não se confunde liberdade de expressão com impunidade para agressão
.” (Ag. Reg. na Petição 10.391-DF)

(
TJ-MT
- AC: 10173686420218110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO À HONRA E À IMAGEM - PALAVRAS INJURIOSAS - LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO ABSOLUTO - INEXISTÊNCIA - DEVER DE INDENIZAÇÃO - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1- "
A liberdade de se expressar, reclamar, criticar, enfim, de se exprimir, esbarra numa condicionante ética, qual seja, o respeito ao próximo. O manto do direito de manifestação não tolera abuso no uso de expressões que ofendam à dignidade do ser humano; o exercício do direito de forma anormal ou irregular deve sofrer reprimenda do ordenamento jurídico
". (REsp 1169337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 18/12/2014).

2-
Encontra-se configurado o dano moral passível de compensação nos casos em que a parte ré abusou do seu direito de liberdade de expressão e crítica ao usar palavras injuriosas contra a parte autora, abalando sua honra e imagem
.

3- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

(
TJ-MG
- AC: 10042130046651001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 03/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019)

Por conseguinte, tenho que o Recorrente não logrou desconstituir os fundamentos que alicerçaram a Sentença, conclusiva no sentido de irregularidade da conduta adotada pelo Sindicato Recorrente, no tocante às matérias veiculadas em desfavor dos representados pela Recorrida, não havendo falar-se, outrossim, em excesso no arbitramento de indenização por danos morais coletivos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), revelando-se escorreito, por fim, a determinação de exclusão das matérias reputadas abusivas, sob pena de astreintes, motivo pelo qual o desprovimento do Recurso de Apelação Cível revela-se medida impositiva.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)